Tribunal: STF
Processo: HC 262221
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.008.623/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal).



    Conforme relatado: 



    Consta da denúncia [...] “no dia 15 de novembro de 2017, por volta das 16h30min, na Rua Peridoto, n° 15, Capão Redondo, nesta cidade e comarca de São Paulo, E. de O., qualificado a fls. 39/40, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima M. S. S., menor de 14 anos de idade na época dos fatos (DN 24/03/2009). 



    Segundo o apurado, o denunciado E. é tio da mãe da vítima M.. No dia dos fatos, a ofendida e a genitora dela, R. Batista de S. S., foram à casa dos tios E. e da esposa dele, cujo prenome é C., para almoçar. Em determinado momento, R. e C. foram a um dos quartos da casa, para verem uma roupa e deixaram M. na sala-de-estar da casa, brincando com um primo, também criança. O denunciado E. também estava na sala, assistindo televisão. Em seguida, E. foi a uma mesa que ficava na área externa da casa, para comer melancia. M. também quis comer a fruta e seguiu o denunciado até o quintal da residência, onde os dois permaneceram sozinhos. Ato contínuo, o denunciado, sem proferir palavra alguma, passou a tocar e a acariciar a região dos seios da ofendida, por debaixo da roupa dela, e a apalpar a parte detrás da coxa da menina Com medo, M. somente relatou os fatos ao primo, porém a tia-materna da vítima acabou por tomar conhecimento dos fatos e os informou à mãe da vítima, R. B. de S. S.. Houve registro de denúncia anônima a fls. 08 sobre os fatos, resultando no início das investigações”.



    O Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.



    Alegando “deficiência técnica na atuação da defensora nomeada”, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...] o Tribunal local afastou a  alegação  de nulidade consignando que a defensora nomeada atuou com diligência durante a instrução criminal, inexistindo ilegalidade flagrante apta a  justificar a concessão da ordem de ofício.



    Nesse sentido, cabe  destacar    o seguinte trecho do acórdão impugnado (fl. 18): 



    Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade do feito por cerceamento de defesa, ocasionado por suposta deficiência da defesa realizada por profissional conveniada com a Defensoria Pública. Verifico que a profissional nomeada para a defesa do acusado (fls. 77) apresentou resposta à acusação (fls. 79/83); acompanhou a audiência de instrução, formulando perguntas às partes (mídia de fls. 155), bem como ofereceu memoriais orais, nos quais foi apresentada a tese de absolvição por insuficiência probatória. Dessa forma, constata-se que a profissional agiu com zelo na defesa dos interesses do réu, de forma que não se verifica deficiência na realização da defesa técnica. Eventual discordância do advogado constituído posteriormente, em relação às teses ou à forma de condução da defesa técnica nas fases que antecederam sua habilitação nos autos, não é fundamento suficiente para que seja reconhecida a deficiência da defesa.



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 



    Nesta ação, busca o impetrante a concessão da ordem, “reconhecendo a justa causa para anulação do processo desde a audiência de instrução e julgamento, em razão do processo ser considerado manifestamente nulo, pela deficiência técnica da defesa nomeada, podendo ser entendida como ausência de defesa, o que fere a ampla defesa e diversos direitos constitucionais”.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente